Tribunal: STF
Processo: ARE 1484963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO ATO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. REINTEGRAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. EXCLUSAO DO DECISUM. ISENÇÃO LEGAL. FAZENDA PUBLICA ESTADUAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    I- Evidenciado nos fólios que o servidor requereu e teve deferida licença sem vencimentos em janeiro de 1986, quando assumiu o cargo de vereador do Município de Candeias, cujo término do mandato eletivo se deu em 31.04.2004, conforme certidão de fl. 04. Em janeiro de 2005 dirigiu-se à DIREC para retornar as suas funções de professor e foi informado que havia sido exonerado ex oficio, sem qualquer notificação prévia, resultando no ajuizamento da presente ação reintegratória em 23.03.2005, depreendendo-se não configurada a prejudicial de prescrição.



    II- Conforme jurisprudência do STJ, reconhecida pela própria Administração a impossibilidade de aplicação da pena de demissão a servidor público que abandona o cargo por mais de 30 dias, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva, é vedada sua exoneração ex oficio, reservada às hipóteses taxativamente previstas no art. 34 da Lei 8.112//90.



    III- Inaplicabilidade dos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, atinente a prescrição das pretensões do Apelado, ante a nulidade de pleno direito do ato exoneratório por ausência de notificação do servidor acerca do animus da administração de lhe aplicar sanção disciplinar, além de violação do direito de defesa e contraditório.



    IV- O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar com todas as garantias legais de ampla defesa, notadamente quando não restou comprovado o animus abandonandi do servidor.



    V- O ato exoneratório foi alicerçado no opinativo da Procuradoria Geral do Estado (fl. 62), prejudicando o processamento em instrução contraditória a ser realizada por comissão designada pela autoridade instauradora do PAD, garantindo a composição da comissão processante por três funcionários, em consonância com o art. 254 da Lei Estadual Nº 2.323/66, infringindo, portanto, os termos do art. 253 do mesmo diploma legal, assim como a Constituição Federal.



    VI- As súmulas 20 e 21, do STF editam de forma expressa que é necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso, sendo-lhe garantido o direito à reintegração no cargo de origem e ao recebimento das parcelas remuneratórias correspondentes.



    VII- Os honorários advocatícios de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação foram fixados em consonância com os termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ensejando a manutenção.



    VIII A sentença deve ser reformada apenas para extrair a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de custas processuais, ante a sua isenção legal, por tratar-se de Fazenda Pública Estadual no polo passivo da ação.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INTEGRAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV e LIV; 39; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente